Tribunal: STF
Processo: HC 251609
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE: MACONHA, COCAÍNA E ECSTASY. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.1.2025, por Victor Matheus Campos de Souza, advogado, em benefício de Rafaela Letícia Moreira dos Reis, contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça pela qual, em 23.1.2025, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 975.442/MG.



O caso



    2. A paciente foi presa em flagrante em 14.1.2025, convertida a prisão em preventiva, pela prática de tráfico de entorpecente e posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada (art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e 
inc. IV do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/03), depois de ser flagrada com “exorbitante quantidade de drogas aparentemente destinadas à traficância e cuja posse é atribuída à paciente, a saber, 32.383,21g (trinta e dois quilogramas, trezentos e oitenta e três gramas e vinte e um centigramas) de maconha, 3.116,12g (três quilogramas, cento e dezesseis gramas e doze centigramas) de cocaína e 114 (cento e quatorze) comprimidos de ‘ecstasy’, além de uma arma de fogo calibre .380 com numeração suprimida e 14 (quatorze) munições (conforme Exames Toxicológicos Preliminares e Laudos de Eficiência de Arma de Fogo e Munições em ordens 29/36)” (fl. 34, doc. 3). 



    3. Contra a custódia preventiva da paciente, impetrou-se no Tribunal de Justiça de Minas Gerais o Habeas Corpus n. 1.0000.25.009409-1/000, cujo indeferimento da medida limiar requerida, em 16.1.2025 (fls. 33-34, 
doc. 3), ensejou a impetração do Habeas Corpus n. 975.442/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 23.1.2025, o Presidente, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente a impetração, em razão do óbice da Súmula n. 691/STF (fls. 35-36, doc. 3).



    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração, pela qual se insiste na revogação da custódia preventiva (que não atenderia aos pressupostos legais), afirmando-se a possibilidade de afastamento do óbice sumular invocado e a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão. 



    Invoca-se o princípio da “presunção de inocência”, alegando-se que “a paciente é primária, ostenta bons antecedentes, possui residência fixa, e trabalho lícito, com CTPS assinada, bem como, família constituída no distrito da culpa e, se compromete a comparecer a todos os atos processuais. A Paciente em momento algum foragiu e nem irá”.



    Alega-se afronta aos princípios da ”homogeneidade, proporcionalidade e razoabilidade”, afirmando-se que “O RÉU NÃO PODE SOFRER REPRIMENDA PROVISÓRIA PIOR DAQUELA QUE SOFRERIA AO FINAL DO PROCESSO, E, NO CASO EM COMENTO, EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO, A PACIENTE FAZ JUS AO PREVISTO NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “1-Seja superada a Súmula 691/STF ante ao flagrante de ilegalidade, com o paciente sofrendo um constrangimento ilegal, diante de uma decisão sem fundamentos concretos, ou seja, baseada em fundamentos genéricos, sendo assim, caracterizada a decisão teratológica; 2-Estribado nos fatos e fundamentos delineados em linhas pretéritas, pede-se, o DEFERIMENTO DO PLEITO LIMINAR FORMULADO EM SEDE DE HABEAS CORPUS, COM A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DA PACIENTE, outrora qualificada, bem como pela manutenção da decisão liminar no julgamento colegiado de mérito, por ser essa a medida mais equânime no caso retratado nesses autos, com o intuito de sanar o imenso constrangimento ilegal que a paciente vem sofrendo, cabendo ressaltar a presunção de inocência; 3- Caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, pugna-se pela revogação da prisão preventiva com as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, tal qual, o monitoramento eletrônico, e internação, cumulada com as demais, por não haver motivos ensejadores para a manutenção da custódia cautelar, de modo que há de ser a ultima ratio; 4- Caso necessário, que seja concedido de ofício o presente Habeas Corpus”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 971.256/SP, em 23.1.2025,pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    7. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal estadual.



    8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de origem não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar conduziu à impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    9. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem a prévia e devida apreciação dos argumentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para seu acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento“ (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Não se demonstra teratologia ou constrangimento ilegal a justificar a antecipação do julgamento a se realizar no Tribunal de origem. 



    Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que os fatos são recentes, tendo o flagrante de 14.1.2025 sido convertido em prisão preventiva naquela mesma data (fls. 21-32, doc. 3). A medida liminar foi indeferida pelo Tribunal de origem em 16.1.2025 (fls. 33-34) e a decisão impugnada, do Superior Tribunal de Justiça, proferida em 23.1.2025.



    12. A prisão em flagrante da paciente foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Apontou-se a gravidade concreta do delito, evidenciada, entre outras circunstâncias, pela variedade e quantidade de drogas apreendidas (“maconha dividida em 22 barras, cocaína em três barras e dois invólucros e 104 comprimidos da droga sintética conhecida como ‘ecstasy’), além da apreensão de “uma pistola de marca Glock, carregada e municiada, equipada com kit rajada e um carregador alongado” (fls. 21-32, doc. 3).



    A segregação cautelar da paciente não comprova qualquer desarmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS” (HC n. 169.761-AgR, Relator originário o Ministro Gilmar Mendes, do qual fui redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 30.4.20021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO 
DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 214.818-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DE IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA: POUCO MAIS DE TRÊS MESES DE TRAMITAÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 212.736, de minha relatoria, DJe 19.4.2022).



    13. Na espécie, há fundamento idôneo para a manutenção da custódia preventiva, estando demonstrada a impossibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    14. Também não se evidencia constrangimento ilegal decorrente da alegada afronta ao princípio da homogeneidade, por não haver como prever-se, nesta fase processual, eventual pena que seria imposta, se condenado a paciente, menos ainda se iniciaria seu cumprimento, se fosse o caso, em regime diverso do fechado, ou se seria cabível a substituição por penas restritivas de direitos. 



    15. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento sobre os pedidos formulados pela defesa.



    Não há embasamento para acolher-se, com supressão de instância, a pretensão de soltura ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Tribunal de origem.



    Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.



    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora